Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-48.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800117-48.2021.8.14.0036

APELANTE: LUCAS BRITO GOMES, KAIK BARBOSA DA SILVA, LEANDERSON SANTOS MOREIRA, ADRIELSON CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: KEZIA OLIVEIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO. REFORMA DA PENA BASE AOS APELANTES – APLICAÇAO DE ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PELA CALAMIDADE PÚBLICA PELO COVID-19 – PARCIAL PROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis

para

Adrielson Cardoso, Leanderson Santos e Lucas Brito, os vetores de culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências, aplicando pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 200 dias-multa e para Kaik Barbosa acresceu os antecedentes criminais, devido a existência de duas condenações com trânsito em julgado e aplicou pena base em 8 anos e 6 meses de reclusão e 240 dias-multa.

Na 2ª fase, as atenuantes de confissão e menoridade foram devidamente aplicadas.

A agravante prevista no art. 61, II, “j” do Código Penal, ante a ausência de nexo causal entre o crime praticado e a situação de calamitosa, deve ser afastada.

Mantida a redução da pena pelas atenuantes aos apelantes Adrielson, Leanderson e Lucas.

Pra Kaik Barbosa, a pena foi alterada com a exclusão da agravante de calamidade pública.

Para Lucas Brito, inaplicável a atenuante inominada não havendo razão para tal, bem como os antecedentes foram analisados na 1ª fase da dosimetria.

AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE. 2. Na 3ª fase, majorada a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo e devidamente aplicado concurso formal, na dosimetria de pena aos apelantes, considerando que mediante uma ação atingiram vítimas e patrimônios distintos, aumentada a pena de 1/6.

Não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena acima de 8 anos de reclusão.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADRIELSON CARDOSO PEREIRA, LEANDERSON SANTOS MOREIRA, KAIK BARBOSA DA SILVA e LUCAS BRITO GOMES
interpuseram recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará que os condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Diz a denuncia que em 15.02.2021, por volta de 3h da madrugada, as vítimas Ailton Saboia Tavares e Maria Gonçalves da Silva, estavam na sua residência, quando foram chamados por Joel, vigia da escola vizinha, e ao se direcionarem para atende-lo, perceberam que homens armados com rifles, espingardas e revolveres haviam rendido o vigia e em ato continuo, os acusados, mediante violência no uso de armas de fogo, abordaram as vítimas, entraram no imóvel, amarraram-nas e sob ameaças, subtraíram um anel de formatura em ouro, com pedra azul, quatro relógios de pulso, dois aparelhos celulares Samsung Galaxy A10, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, um galão de gasolina, terçados, facas e materiais elétricos e uma lancha, com um motor 60hp.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou ADRIELSON CARDOSO PEREIRA, LEANDERSON SANTOS MOREIRA e LUCAS BRITO GOMES a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, no regime fechado e KAIK BARBOSA DA SILVA a pena de 18 (dezoito) anos e 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, no regime fechado, todos pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

Adrielson Cardoso Pereira
pugna pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal; aplicação das atenuantes de confissão e menoridade; afastamento da agravante pelo estado de calamidade pública; afastamento do concurso formal e, consequentemente pela alteração do regime de cumprimento.

Leanderson Santos Moreira
pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Kaik Barbosa da Silva
pela reforma da pena base ao mínimo legal; afastamento do concurso formal e, consequentemente alteração do regime de cumprimento de pena.

Lucas Brito Gomes
, igualmente, pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal; reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes criminais e aplicada a atenuante de confissão e atenuante inominada, prevista no art. 66 do CPB;

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos interpostos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aos apelantes
Adrielson Cardoso Pereira
,
Leanderson Santos Moreira
e
Lucas Brito Gomes
o magistrado analisou, igualmente, aos três, as fases de dosimetria de pena, considerando a similitude dos fatos e circunstâncias pessoais e aplicou a mesma reprimenda.

Assim sendo, valorou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências.

De fato, os vetores considerados negativos, foram devidamente fundamentados em que o magistrado, demonstrou que a conduta destes acusados extrapolou do próprio tipo penal, em que uma vítima foi feita de refém e ameaçada, além de que ocorreu invasão de domicilio e se tratou de delito premeditado, planejado, com alvo certo em que buscavam um suposto dinheiro no local; o fato dos acusados estarem envolvidos com organização criminosa, igualmente, demostra a periculosidade deles, destemor às instituições constituídas e propensão em violar regras sociais, o que evidencia um comportamento inadequado na sociedade; além de que o
modus operandi
manifesta a gravidade do delito, que em concurso de agentes, invadiram uma residência, na madrugada e por fim, com relação as consequências, observa-se dos autos, que as vítimas adquiriram traumas demonstrando a extensão do dano produzido pela prática criminosa.

Assim, atinente aos fatos, a periculosidade constatada na conduta dos acusados, e devidamente fundamentada as circunstâncias judiciais negativadas, mantenho a pena base aplicada aos três apelantes em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade aos apelantes e preponderou-as em relação a agravante de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19.

Mister ressaltar a inviabilidade de manutenção da agravante de calamidade pública, prevista no art. 61, II, “j” do Código Penal, ante a ausência de nexo causal entre o crime praticado e a situação de calamitosa, embora não utilizada devido a preponderância das atenuantes.

Mantida, assim, a redução da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses pelas atenuantes descritas, restando em 6 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Lucas Brito
ainda pugna pela aplicação da atenuante inominada e reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes criminais.

Não obstante o pedido da defesa, inviável tal pedido, como o próprio juízo dispõe na sentença condenatória: “
Não há elementos, no caso, para incidir atenuante inominada (art. 66 do CP). A defesa sequer especifica o porquê da aplicação de tal atenuante. Não vislumbro razão mínima para sua incidência
”.

E quanto a primariedade e bons antecedentes são motivos idôneos a se verificar quando da valoração das circunstâncias judiciais, na 1ª fase de dosimetria, o que foi realizado devidamente.

Na 3ª fase, pela causa de aumento de pena, no patamar de 2/3, no uso de arma de fogo, a reprimenda restou aplicada em 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Em se tratando de concurso formal, visto que os acusados mediante uma ação atingiram vítimas distintas e patrimônios distintos, situação que caracteriza dois crimes de roubo em concurso formal, a pena foi aumentada, adequadamente, em 1/6, restando fixada em definitivo 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, aos três apelantes, não havendo que se falar, deste modo, em reforma da pena.

Ao acusado
Adrielson Cardoso
, pelo
quantum
aplicado e devidamente mantido, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena.

Kaik Barbosa da Silva
pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal; afastamento do concurso formal e, consequentemente alteração do regime de cumprimento de pena.

Quanto a este apelante, verifica-se que além do juízo valorar negativamente os vetores de culpabilidade, conduta social, circunstancias e consequências, igualmente, como aos demais acusados, como acima disposto e consignado que tais vetores estão adequadamente fundamentados, ainda pesa contra este acusado os antecedentes criminais, com duas condenações transitadas em julgado e cometidas anteriormente a este delito, em que o juízo, utilizou-se de uma para negativar os antecedentes criminais, na 1ª fase e outro como agravante de reincidência.

Deste modo, devido a existência de cinco vetores desfavoráveis, o magistrado aplicou pena base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, atinente aos fatos que demonstram a periculosidade na conduta do acusado, além da devida fundamentação nas circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em reforma.

Na 2ª fase, houve a compensação da atenuante de confissão e agravante de reincidência. Pela agravante de calamidade pública em razão da pandemias da COVID-19 a pena foi agravada em 1 (um) ano. No entanto, a incidência da agravante do art. 61, II, “j” do Código Penal – prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus – exige nexo causal entre tal circunstância e a conduta do agente, o que não foi demonstrado nos autos, portanto, deve ser afastada. Jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

2. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

3.
Em relação à agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, cumpre registrar que considerar que o cenário de pandemia da Covid-19 se adequa à ideia de calamidade pública implicaria, inter alia, a sua aplicação indiscriminada para todos os crimes ocorridos nesse período. Tal consideração, portanto, acabaria por inobservar o próprio princípio constitucional de individualização da pena, visto que se passaria a não mais particularizar o contexto em que ocorrido o fato delituoso, o qual não se pode afirmar que

sempre guarda relação com as vicissitudes decorrentes desse interregno.

4. Na hipótese, não houve demonstração de que o agente haja se prevalecido da situação pandêmica para praticar o delito, razão pela qual não há como ser reconhecida a agravante em comento.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.032.834/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Permanece, de tal modo, o quantum da pena base (8 anos e 6 meses de reclusão).

Na 3ª fase, foi aumentada a reprimenda de 2/3 pela causa de aumento de uso de arma de fogo, estabelecida em 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

A pena ainda foi aumentada de 1/6 pelo concurso formal, pelo fato de que o acusado, mediante uma ação atingiu vítimas distintas e patrimônios distintos, situação que caracteriza dois crimes de roubo em concurso formal, restando, assim, a pena final definitiva, após redimensionamento em 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, no regime fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o afastamento da agravante de calamidade púbica pelo COVID-19, para todos os apelantes, no entanto, mantendo o mesmo
quantum
fixado pelo magistrado aos apelantes Adrielson Cardoso Pereira, Leanderson Santos Moreira e Lucas Brito Gomes e reformando a pena de Kaik Brito da Silva, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023